Tribunal: TJSP
Processo: 1022269-52.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação. Indenização. Ingestão de produto "salamitos" com presença de fungos adquirido em estabelecimento da corré Lojas Americanas. Reação de desconforto seguido de vômito. Relação de consumo configurada. Responsabilidade solidária da fabricante e vendedora, porquanto inseridas na cadeia de fornecimento. Danos morais configurados. Quantum indenizatório mantido em R$ 6.000,00, pois suficiente a

Ementa:
Apelação. Indenização. Ingestão de produto "salamitos" com presença de fungos adquirido em estabelecimento da corré Lojas Americanas. Reação de desconforto seguido de vômito. Relação de consumo configurada. Responsabilidade solidária da fabricante e vendedora, porquanto inseridas na cadeia de fornecimento. Danos morais configurados. Quantum indenizatório mantido em R$ 6.000,00, pois suficiente a assegurar ao lesado uma justa reparação, sem incorrer em enriquecimento ilícito, considerando-se ainda o caráter punitivo e pedagógico da medida. Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022269-52.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante/apelado BRF
BRASIL FOODS S/A, é apelado/apelante LOJAS AMERICANAS S/A, Apelados
VICTORIA OLIVEIRA KOLBEN MACHADO e KELLY CRISTINA SANTANA
OLIVEIRA DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022269-52.2018.8.26.0562 -Voto no
2
Apelação no: 1022269-52.2018.8.26.0562.
Apelantes: BRF Brasil Foods S/A e Lojas Americanas S/A.
Apeladas: Victoria Oliveira Kolben Machado e Kelly Cristina
Santana Oliveira Dias.
Ação: Indenização por danos morais.
Comarca: Santos 10a Vara Cível.
Juiz prolator: José Alonso Beltrame Júnior.
Voto no 28.612
Apelação.
Indenização.
Ingestão
de
produto
“salamitos” com presença de fungos adquirido em
estabelecimento da corré Lojas Americanas. Reação
de desconforto seguido de vômito. Relação de
consumo configurada. Responsabilidade solidária
da fabricante e vendedora, porquanto inseridas na
cadeia
de
fornecimento.
Danos
morais
configurados. Quantum indenizatório mantido em
R$ 6.000,00, pois suficiente a assegurar ao lesado
uma
justa
reparação,
sem
incorrer
em
enriquecimento ilícito, considerando-se ainda o
caráter punitivo e pedagógico da medida. Recursos
improvidos.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização por
danos morais ajuizada por Victoria Oliveira Kolben
Machado e Kelly Cristina Santana Oliveira Dias em face de
BRF Brasil Foods S/A e Lojas Americanas S/A, que a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022269-52.2018.8.26.0562 -Voto no
3
sentença de fls. 402/405, de relatório adotado, julgou
procedente para condenar as corrés ao pagamento de R$
6.000,00 a título de danos morais.
Inconformada, recorre a corré Lojas
Americanas S/A alegando, preliminarmente, ilegitimidade
passiva, vez que é fabricante do alimento ingerido, sendo
o produto vendido dentro do prazo de validade. No mérito,
alega que não restou demonstrado o consumo do produto
ou qualquer problema de saúde da autora. Requer,
subsidiariamente, a redução do quantum condenatório.
Inconformada, recorre a corré BRF
Brasil Foods S/A alegando, em suma, não haver provas de
ingestão do produto ou problemas de saúde. Aduz que
eventual disposição inadequada do produto é culpa
exclusiva
da
empresa
comerciante.
Requer,
subsidiariamente, a redução do quantum condenatório.
Os recursos foram contra-arrazoados
pela parte adversa e encaminhados a este Tribunal.
É o relatório.
Os
recursos
não
comportam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022269-52.2018.8.26.0562 -Voto no
4
provimento.
Narra a inicial que, no dia 15.09.2018,
as
autoras
adquiriram
o
produto
“Salamitos”
no
estabelecimento da corré Lojas Americanas, tendo a
autora Victória consumido o alimento junto com um
refrigerante (fls. 18), quando percebeu a presença de
fungos, causando sensação de mal-estar e vômito (fls.
17).
Com efeito, a parte autora comprovou
a aquisição e ingestão do produto estragado, conforme
fotos e oitiva da testemunha Ana Lúcia Martins, que
presenciou os fatos narrados na inicial, o que se mostra
suficiente para a caracterização da responsabilidade civil
ora em debate.
Ademais, estando ambas as rés (fabricante e comerciante) inseridas na cadeia de
fornecedores, o artigo 7o, parágrafo único, bem como os
artigos 14, 18, 25, §1o, e 34, todos do Código de Defesa
do Consumidor, asseguram ao consumidor o direito de
voltar-se contra todos os que se encontrem na cadeia de
responsabilidade que lhe causaram danos, seja na esfera
de má prestação de serviços ou fornecimento de produtos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022269-52.2018.8.26.0562 -Voto no
5
de sorte que a corré “Lojas Americanas S/A” tem
responsabilidade solidária, eis que o produto foi adquirido
em seu estabelecimento comercial.
Nesse sentido, vale anotar:
“INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS E MORAIS. Ingestão de carne seca estragada.
Fato do produto. Sentença de procedência. Afastadas
preliminares de cerceamento de defesa e de ilegitimidade
passiva. Laudo da vigilância sanitária atestando ser o
produto impróprio para o consumo. Responsabilidade
solidária das rés. Danos morais configurados diante da
potencialidade nociva à saúde. Redução do valor da
indenização,
em
atenção
aos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade. Recursos das rés
providos em parte, prejudicado o apelo das autoras.”
(Apelação
Cível
0012652-75.2015.8.26.0664;
Relator:
Milton
Carvalho;
36a
Câmara
de
Direito
Privado;
26/10/2016).
“RESPONSABILIDADE CIVIL
AÇÃO
DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS PRESENÇA DE
LARVA
DE
INSETO
ENCONTRADA
DENTRO
DE
BOMBOM DE CHOCOLATE - HIPÓTESE EM QUE O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022269-52.2018.8.26.0562 -Voto no
6
PRODUTO FOI INGERIDO FATOS CONSTITUTIVOS DO
DIREITO
DEVIDAMENTE
COMPROVADOS

RECONHECIMENTO
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
ENTRE FABRICANTE E COMERCIANTE - EXISTÊNCIA
DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE

DANO
MORAL

CARACTERIZAÇÃO
APENAS
EM
RELAÇÃO À COAUTORA QUE CONSUMIU O PRODUTO
AÇÃO
PROCEDENTE
EM
PARTE

SENTENÇA
MODIFICADA APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA”
(Apelação
Cível
1013121-19.2016.8.26.0196;
Relator:
Andrade
Neto;
30a
Câmara
de
Direito
Privado;
j.
09/10/2019).
Desse quadro se constata que a
exposição do consumidor a risco concreto de lesão à sua
saúde e segurança, notadamente porque ingeriu produto
manifestamente impróprio ao consumo, caracteriza o dano
moral reclamado na inicial, “dada a ofensa ao direito
fundamental
à
alimentação
adequada,
corolário
do
princípio da dignidade da pessoa humana”, conforme
afirmou Nancy Andrighi no REsp 1.424.304 (No mesmo
sentido foi julgado o AgRg no REsp 1.354.077, da relatoria
do ministro Paulo de Tarso Sanseverino).
E, no tocante ao valor indenizatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022269-52.2018.8.26.0562 -Voto no
7
dos danos morais, sabe-se que sua mensuração constitui
tarefa das mais complexas, sendo árduo e sinuoso o
caminho a ser percorrido pelo hermeneuta, que deve
observar que essa questão recomenda sempre a máxima
prudência e cautela, a fim de se evitar enriquecimento
indevido, ou punição insuficiente àquele que provocou a
indevida dor moral.
No
presente
caso,
levando-se
em
consideração as condições pessoais das partes, bem
como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e atento ainda às demais
peculiaridades do caso em tela, notadamente quanto à
intensidade do dano impingido, sensação de repugnância,
nojo e elevado desconforto físico e íntimo, afigura-se
imprescindível a manutenção do valor fixado em primeira
instância, tendo em vista a ausência de recurso visando
sua majoração, tudo a fim de se assegurar ao lesado uma
justa reparação, sem incorrer em enriquecimento ilícito,
considerando-se ainda o caráter punitivo e pedagógico da
medida.
Destarte, mantenho a r. sentença em
todos
os
seus
termos,
mantidos
os
honorários
advocatícios majorados no percentual máximo de 20%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022269-52.2018.8.26.0562 -Voto no
8
sobre o valor condenatório.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento aos recursos.
WALTER EXNER
Relator